Tribunal: TJMT
Processo: 1030367-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1030367-09.2020.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO – AR CONDICIONADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO postula reparação por materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia, que culminou na danificação de 02 ares-condicionados em sua residência.
2. De início, impõe-se consignar que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se regulado no CAPÍTULO XVI da Resolução n.o 414/2010. O regramento legal, por óbvio, deve ser observado tanto pela concessionária quanto pelo consumidor.
3. Com efeito, em casos de oscilação e queima de aparelhos, a imputação de responsabilidade depende de prévia reclamação administrativa, a fim de oportunizar à concessionária a verificação do ocorrido. Inclusive, nos termos do artigo 210, II, da Resolução 414 da ANEEL, a concessionária exime-se da responsabilidade quando o consumidor providencia, por sua conta e risco, a reparação do equipamento sem aguardar o término do prazo de verificação.
4. No caso concreto, analisando todas as provas e argumentações carreadas dos autos, contata-se que o consumidor não observou as disposições legais aplicáveis à espécie, optando por realizar o conserto dos produtos avariados sem a prévia instauração de procedimento administrativo.
5. Diante da ausência de pedido administrativo e da falta de oportunidade em reparar os aparelhos, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação é medida impositiva.
6. Desobediência ao disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030367-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021